Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711070-04.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE, ANDREIA ALVES BARBOSA SILVA APELADO: ANDREIA ALVES BARBOSA SILVA, LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 12:48:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador